Tribunal: TJMT
Processo: 0003629-32.2015.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003629-32.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTHIAN JHONES CAMPOS DE SOUZA - CPF: 049.124.281-67 (APELADO), PATRICK SOARES DOS SANTOS - CPF: 067.470.811-37 (APELADO), JOALLAS RHAVEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 049.672.791-55 (APELADO), JOEL DUPIM CARVALHO - CPF: 069.471.458-56 (APELADO), SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO - CPF: 079.138.709-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MAIKI FAGUNDES DA COSTA - CPF: 058.419.451-06 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES DA COSTA - CPF: 870.757.171-20 (APELANTE), CRISTHIAN JHONES CAMPOS DE SOUZA - CPF: 049.124.281-67 (VÍTIMA), JOALLAS RHAVEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 049.672.791-55 (VÍTIMA), PATRICK SOARES DOS SANTOS - CPF: 067.470.811-37 (VÍTIMA), JOEL DUPIM CARVALHO - CPF: 069.471.458-56 (VÍTIMA), SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO - CPF: 079.138.709-74 (VÍTIMA), ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES DA COSTA - CPF: 870.757.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITADAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. JULGAMENTO HÍBRIDO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA EM PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE ANTECEDENTES E DE PROCESSO ANTERIOR. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado, em concurso de agentes, absolvendo os acusados quanto a outro fato, e fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento realizado em formato híbrido, com participação de réu por videoconferência; (ii) estabelecer se a ausência de testemunha em plenário configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se houve nulidade por menção a antecedentes criminais ou a processo anterior durante os debates; (iv) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (v) definir a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância e de homicídio privilegiado; e (vi) examinar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização do julgamento do Tribunal do Júri em formato híbrido encontra amparo no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal e na Resolução CNJ n. 354/2020, estando devidamente justificada por circunstâncias concretas relacionadas à segurança pública, sem demonstração de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

4.

A ausência de testemunha em plenário decorre de impossibilidade fática de localização e da inércia defensiva quanto à adoção de providências oportunas, incidindo a preclusão e inexistindo prejuízo concreto, sobretudo diante da prévia oitiva em fases anteriores.

5.

O rol de vedações previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, não abrangendo mera menção a antecedentes criminais ou a outros processos, desde que não utilizados como argumento de autoridade, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

6.

A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em conjunto probatório consistente e em versão verossímil apresentada em plenário, em respeito à soberania dos veredictos.

7.

A condução do veículo até o local dos fatos e a garantia da fuga dos executores configuram contribuição essencial para a prática delitiva, afastando o reconhecimento da participação de menor importância.

8.

O homicídio privilegiado exige demonstração de violenta emoção logo após injusta provocação, o que não se verifica quando evidenciados planejamento, premeditação e lapso temporal relevante entre suposta provocação e a execução.

9.

As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo em prova idônea, sendo inviável seu afastamento em sede recursal.

10.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico, com fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade, no reconhecimento de maus antecedentes e na análise das circunstâncias legais, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de julgamento do Tribunal do Júri em formato híbrido, com participação do réu por videoconferência, é válida quando fundada em decisão motivada e ausente prejuízo à defesa.

2.

A nulidade processual, ainda que absoluta, exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

3.

Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que adota uma das versões verossímeis sustentadas em plenário e amparadas no conjunto probatório.

4.

A atuação consistente em garantir a logística do crime e a fuga dos executores afasta a caracterização de participação de menor importância.

5.

A inexistência de imediatidade entre a suposta provocação e a conduta homicida inviabiliza o reconhecimento do homicídio privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 185, § 2º, 478, I, 563; CP, arts. 29, § 1º, 59, 65, III, “d”, 68 e 121, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 181.653/RJ, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 763.981/MS, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.903.614/GO, Quinta Turma, j. 13.05.2025; precedentes de câmaras criminais em consonância com a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Anderson Fagundes da Silva
e
Maiki Fagundes da Costa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 0003629-32.2015.8.11.0015, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, os condenou pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, I, III e IV, todos combinados com o art. 29, do Código Penal, em relação às vítimas Patrick Soares dos Santos e Cristian Jhones Campos de Souza; do art. 121, §2°, II, III e IV, c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal, em relação à vítima Joallas Rhavel Pereira de Souza; e, lhes absolveu das sanções do crime previsto no artigo 121, §2°, V, c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal, em relação aos policiais militares Sub Tenente Joel Dupim de Carvalho e Soldado Silvio Augusto de Carvalho Carneiro, sendo o primeiro à pena de
55 (cinquenta e cinco) anos de reclusão
em regime fechado e o segundo à pena de
39 (trinta e nove) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa de
Anderson Fagundes da Silva
argui, preliminarmente: a)
nulidade por cerceamento de defesa devido à ausência de intimação de testemunhas em plenário
; e b)
nulidade por menção indevida a processo anterior de impronúncia
. No mérito, sustenta que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, alegando negativa de autoria e ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da participação de menor importância
, a
exclusão da qualificadora de motivo fútil, reconhecimento do privilégio,
a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e a
redução da pena-base
(Id. 330092883)

Por sua vez, a defesa de
Maiki Fagundes da Costa
suscita preliminares de nulidade por: a)
cerceamento de defesa decorrente da imposição de julgamento virtual
; e b)
uso indevido de antecedentes criminais em plenário
. No mérito, alega que a
decisão foi contrária à prova dos autos
ao não reconhecer o homicídio privilegiado (violenta emoção). Subsidiariamente, requer a
fixação da pena no mínimo legal
e o
reconhecimento da confissão espontânea
(Id. 338556351).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (Id. 338556353).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 341482351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
Anderson Fagundes da Silva
e
Maiki Fagundes da Costa
foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido condenados pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado. Irresignados com a decisão soberana dos jurados, ambos interpuseram recurso, alegando a existência de nulidades processuais, sustentando que o veredicto seria manifestamente contrário às provas constantes dos autos, além de pleitearem a redução das penas impostas.

Contudo, após minuciosa análise do caderno processual, entendo que
os recursos não merecem provimento
.

I – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

1)

Do cerceamento de defesa pela imposição do julgamento virtual
(Maiki).

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa do acusado Maiki Fagundes da Costa alega a existência de nulidade absoluta, em razão da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri na modalidade virtual, sustentando ofensa aos princípios da plenitude de defesa e da imediação.

No entanto,
não merece acolhimento a tese defensiva
, uma vez que a decisão que determinou a realização do ato em formato híbrido encontra previsão legal expressa no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como na Resolução n.º 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que autoriza a adoção de atos processuais por meio telepresencial.

Confira-se, a propósito, o teor da decisão proferida pela magistrada de primeiro grau (Id. 320417787):

“(...) Direta ao ponto, analisando os autos, entendo que realização da sessão de julgamento designada no presente caso deverá ocorrer de forma
híbrida
, isto é, com a presença de determinadas pessoas no local e outras via videoconferência através de plataforma digital.

1. Presencialmente
deverão comparecer os jurados, o representante do Ministério Público, os defensores públicos e/ou advogados de defesa (se constituídos) e/ou réu(s) solto(s).

2.
O réu preso (
MAIKI FAGUNDES DA COSTA)
, por sua vez, participará de forma
virtual
(videoconferência), nos termos do Provimento nº 15/20 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Nesse aspecto, consigno que a realização do interrogatório em plenário do Júri de forma virtual não aponta nenhum desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em especial, pois garantido o acompanhamento de todo o ato pelo(s) réu(s), entrevista(s) dele(s) com seu(s) defensor(es) de forma reservada e em tempo real, bem como a percepção pelo Conselho de Sentença de sua(s) expressão(ões) e reação(ões), uma vez que estarão todos presentes na sala virtual.

Frisa-se, nesse aspecto, que o §2.º do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária ao caso concreto.

No presente caso, portanto, entendo preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência.

Isso porque, não se pode olvidar do risco à segurança pública, ao se realizar o transporte de
um réu
, que responde a processo de homicídio qualificado em razão de conflito entre gangues (agora conhecidas como facções criminosas, o que pode ser constatado inclusive dos autos 1001362-13.2020.8.11.0042, o qual o réu foi condenado por tráfico e organização criminosa entre outros crimes).

Ademais, a complexidade dos fatos que serão julgados (com pluralidade de réus e número de testemunhas) indica que o Júri poderá se estender noite adentro, e esta Comarca, embora possua cadeia pública, encontra-se localizada a cerca de 20 km do Fórum de Sinop, sendo necessário enfrentar fluxo pesado de trânsito, inclusive pela BR-163.

Outrossim, o prédio do Fórum fica localizado no Centro da Cidade e, ainda, conta com apenas uma cela na carceragem, cuja estrutura é totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade do
réu
, o que colocaria tanto eles, quanto os agentes penais e demais circundantes em inegável risco, porquanto, não bastasse, atualmente o prédio do fórum está passando por algumas reformas, prejudicando a circulação nos corredores que dão acesso do plenário a cela da carceragem.

Com efeito, na espécie, a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por necessidade de se garantir a segurança do próprio acusado, dos servidores e do público em geral, ainda valendo destacar que a presença física dele seria extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento de pessoa presa, incluindo-se várias diárias de agentes para a escolta.

Acresço ainda, que no caso, o réu MAIKI, encontra-se recolhido na Penitenciaria Central do Estado (PCE), tornando extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento, em razão do efetivo necessário para garantir a segurança de todos.

A propósito, já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA NO PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. RÉU DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fato de o Preso ser classificado como de altíssima periculosidade justifica a realização de seu interrogatório através de sistema integrado de videoconferência, de modo que não se evidencia a existência de constrangimento ilegal por cerceamento do alegado direito de presença física do Acusado no julgamento perante o Conselho de Sentença. 2. Friso que o § 2.º do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para prevenir risco à segurança pública. Não há portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, consoante jurisprudência pacífica de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3. Registre-se, ainda, que, consoante assinalou o Tribunal de origem, será assegurada ao Réu e seu Defensor a comunicação em tempo real, preservada a privacidade, bem como acompanhamento de todo o julgamento, já que inclusive os jurados estarão presentes na sessão de julgamento virtual, garantindo assim a ampla defesa e o contraditório. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 181653 RJ 2023/0177769-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

A periculosidade do réu está evidenciada no módus operandi em que foi realizada a empreitada criminosa para atender interesse da à época “gangue” que fazia parte, o que, portanto, de forma idônea justifica sua participação de forma virtual.

Além disso, vale colacionar a notícia veiculada na internet onde informa que presos por homicídio quebraram carro da polícia e fugiram durante transferência, corroborando com a preocupação deste juízo.

(...)

Portanto, face a todo exposto e ante a existência de circunstâncias excepcionais, DETERMINO que o acusado
MAIKI FAGUNDES DA COSTA
, participe da sessão de julgamento por videoconferência, preservadas todas as prerrogativas legais e medidas necessárias à observância do princípio da plenitude de defesa”.

No caso em análise,
a adoção do formato híbrido de julgamento está justificada em elementos concretos
, relacionados à periculosidade real do réu, à natureza dos crimes praticados – homicídio qualificado em contexto de conflito entre facções criminosas – e à necessidade de assegurar a ordem pública e a segurança de todos os envolvidos no ato processual.

O sistema de videoconferência empregado permitiu transmissão em tempo real, garantindo ao réu ver e ser visto, ouvir e ser ouvido, além de manter comunicação reservada com seu defensor.

A defesa, por sua vez,
não demonstrou qualquer prejuízo processual efetivo
, limitando-se a argumentar sobre uma pretensa perda de “conexão humana”, o que não constitui fundamento jurídico idôneo para anulação do ato, sobretudo à míngua de falhas técnicas ou cerceamento da defesa.

Assim, constata-se que o procedimento observou o devido processo legal, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida ou sanada.

Ressalte-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a nulidade processual, mesmo que absoluta, somente se configura mediante a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art.
563
, do
CPP
. Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto em razão do alegado vício.
(AgRg no AREsp n. 2.903.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Este Sodalício já teve oportunidade de se manifestar pela validade da realização de julgamento híbrido em plenário do Tribunal do Júri, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO SEM A PRESENÇA FÍSICA DO RÉU. SOLENIDADE REALIZADA JUSTIFICADAMENTE DE FORMA HÍBRIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. (...) 3. Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia nulidade a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite o interrogatório do acusado por meios eletrônicos, desde que assegurados os seus direitos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo (...) "1. Não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, notadamente quando restou assegurado o exercício da ampla defesa e inexiste qualquer indicativo de prejuízo suportado pelo acusado. (...)”

(N.U 1000063-87.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

“(...) 3. A realização de sessão plenária híbrida, com interrogatório por videoconferência, encontra respaldo no art. 185, § 2º, do CPP e na Resolução CNJ n. 354/2020, sendo admitida em razão da periculosidade do réu, risco de fuga e altos custos de recambiamento, não se verificando prejuízo concreto à defesa. (...)”.

(N.U 0000195-43.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025),

Diante desse cenário,
rejeito a preliminar suscitada
.

2)

Do cerceamento de defesa por ausência de testemunha em plenário
(Anderson).

Por sua vez, a defesa do acusado Anderson Fagundes da Silva sustenta a existência de nulidade absoluta do julgamento, alegando prejuízo evidente ao exercício da ampla defesa e à regularidade do processo, em razão da ausência de testemunhas – notadamente da vítima sobrevivente, cuja oitiva, segundo argumenta, seria essencial à efetivação do contraditório e à adequada formação do convencimento dos jurados.

Entretanto,
a tese também não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, ao contrário do que alega a defesa, a inquirição da referida vítima não deixou de ocorrer por ato arbitrário do juízo, mas em razão da impossibilidade fática de sua localização, aliada à inércia da parte interessada em fornecer os meios necessários para sua intimação. Trata-se, pois, de ausência justificada por motivo de ordem prática, e não de violação ao disposto no art. 461 do Código de Processo Penal.

Ademais, não há nos autos demonstração de que a defesa tenha, em momento oportuno, requerido medidas processuais cabíveis, como a redesignação da sessão de julgamento ou a condução coercitiva da testemunha, o que atrai a incidência da preclusão temporal, por ausência de insurgência durante a própria sessão plenária.

Nesse sentido, colhe-se do precedente desta Corte, que ilustra a jurisprudência consolidada sobre o tema:

“(...) 6. No processo penal, as nulidades, inclusive as absolutas, devem ser arguidas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. (...)”.

(N.U 1007700-61.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Órgão Especial, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Desse modo, a insistência na oitiva sem a indicação de paradeiro atualizado configuraria medida protelatória. Ademais, a vítima já havia sido ouvida em fases anteriores, estando seu depoimento disponível para análise dos jurados, o que afasta a alegação de prejuízo insanável à formação do convencimento.

Diante do exposto,
a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

3)

Da alegação de nulidade, pelo uso indevido de antecedentes criminais como argumento de autoridade
(Maiki e Anderson).

As defesas dos recorrentes também sustentam a ocorrência de nulidade processual, em razão de suposta violação ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, em decorrência de menção, durante o plenário do júri, a antecedentes criminais e a um processo anterior em que houve decisão de impronúncia, o qual não guardaria qualquer relação com os fatos objeto do julgamento.

Contudo,
a alegação igualmente não merece prosperar
.

O art. 478, inciso I, do CPP dispõe que, durante os debates em plenário, é vedado às partes, sob pena de nulidade, fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas, quando tais referências forem utilizadas como argumento de autoridade capaz de beneficiar ou prejudicar o acusado.

O objeto da norma é preservar a imparcialidade dos jurados, impedindo que sua convicção seja influenciada por atos decisórios anteriores, os quais não possuem natureza de julgamento definitivo, tratando-se apenas de juízos preliminares de admissibilidade da acusação. Busca-se assegurar que o Conselho de Sentença forme seu convencimento exclusivamente com base nas provas produzidas em plenário, submetidas ao crivo do contraditório.

Entretanto, diversamente do sustentado nas razões recursais, o rol de vedações contido no art. 478 do CPP é taxativo, não admitindo interpretações ampliativas. A proibição legal restringe-se às referências expressas à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que admitiram a acusação ou à determinação do uso de algemas como fator de convencimento, não abrangendo, portanto, eventuais menções a antecedentes criminais ou a outros processos em que o réu figure como acusado, desde que não utilizados como argumento de autoridade derivado de pronunciamentos judiciais.

Neste sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera alusão a antecedentes criminais, boletins de ocorrência ou condenações pretéritas não configura a nulidade prevista no art. 478, I, do CPP, salvo se invocadas como reforço à tese acusatória com base em autoridade judicial previamente constituída.

Confira-se a propósito, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI . REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO . NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas. 2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art . 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual. 3. Agravo regimental improvido”.

(STJ - AgRg no HC: 763981 MS 2022/0255080-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. (...) NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA . UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELO PARQUET. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . ROL TAXATIVO. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2 . É entendimento pacífico desta Corte que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, o que não foi efetivamente comprovado pela defesa, notadamente quando o representante do Ministério Público apenas informou os jurados que não estavam vinculados ao que havia sido decidido no Juizado da Infância e Juventude. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 933103 RS 2024/0282977-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024).

No caso concreto, não há registro de que o órgão acusatório tenha se valido da impronúncia anterior como argumento de autoridade, mas apenas a tenha mencionado como dado fático relacionado à vida pregressa do acusado, elemento que, conforme reconhecido pela jurisprudência, pode ser considerado no contexto da análise da personalidade e da conduta social do réu, sendo, portanto, admissível nos debates em plenário.

Ademais, a defesa teve plena oportunidade de exercer o contraditório, inclusive esclarecendo aos jurados o real significado da impronúncia, isto é, a ausência de indícios suficientes de autoria ou materialidade no caso específico, razão pela qual não se verifica a ocorrência de prejuízo concreto aos apelantes.

Nesse contexto,
rejeito as preliminares arguidas.

II – DO MÉRITO:
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
(Maiki e Anderson).

As defesas dos apelantes alegam que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa de Anderson Fagundes da Silva sustenta a tese de negativa de autoria e ausência de dolo, sob o argumento de que o réu teria atuado apenas como motorista, sendo surpreendido pela conduta criminosa de seu irmão.

Por sua vez, a defesa de Maiki Fagundes da Costa alega que o não reconhecimento da qualificadora do homicídio privilegiado teria afrontado prova dos autos que indicaria a existência de violenta emoção e injusta provocação, circunstâncias que, em sua ótica, deveriam ter sido valoradas pelo Conselho de Sentença.

Todavia,
tais pretensões recursais não merecem acolhimento
.

Ab initio
, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência,
Enunciado Orientativo n.º 13,
cuja redação dispõe que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas e
voltando-se ao caso concreto
, é
inevitável concluir que as pretensões deduzidas nos apelos não merecem acolhimento
, uma vez que
há elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório
, aptos a
legitimar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio da Portaria (Id. 320417355, pág. 15), Boletim de Ocorrência (Id. 320417355, págs. 16/20), Laudo de exame de corpo de delito (Id. 320417355, págs. 70/77), Laudo pericial do local do crime (Id. 320417355, págs. 84/113), além dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase investigativa quanto em plenário.

A
autoria
criminosa, por sua vez, revela-se certa, inconteste e induvidosa, recaindo sobre os apelantes, conforme robusto conjunto probatório constante dos autos, devidamente produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As provas coligidas durante a investigação e a instrução processual são claras ao confirmar a prática de crime doloso contra a vida, cometido pelos acusados.

Destaca-se que o apelante
Maiki
, ao ser interrogado por videoconferência durante a sessão do Tribunal do Júri,
confessou parcialmente os fatos
, admitindo ter efetuado disparos contra a vítima Christian, em razão de desavenças pretéritas, alegando que este já teria efetuado disparos contra sua residência e atentado contra sua vida. Afirmou, entretanto, não ter efetuado disparos contra as vítimas Joallas e Patrick (relatório de mídias, Id. 320417872).

O apelante
Anderson
, por sua vez, declarou que apenas buscou seu irmão e um amigo, identificado como
Tafarel
, em uma festa, tendo dado carona a ambos em um veículo modelo Onix branco. Afirmou que os dois desceram do automóvel, permanecendo ele em seu interior, sem ter, segundo sua versão, qualquer envolvimento com o delito (relatório de mídias, Id. 320417872).

Conforme se extrai da sentença de pronúncia, o policial militar
Sílvio Augusto Carvalho Carneiro
relatou que, no dia dos fatos, estava de serviço na companhia do Tenente Dupim. Durante rondas pela Avenida Júlio Campos, ouviram disparos de arma de fogo e se depararam com grande movimentação no local. Ao se aproximarem, um dos indivíduos que efetuava disparos correu na direção da viatura e passou a atirar contra os policiais, instaurando-se intensa troca de tiros entre os agentes da lei e os agressores. Segundo a testemunha,
um veículo branco estava nas imediações, com uma pessoa em seu interior
, que, embora não tenha participado diretamente da troca de tiros, teria auxiliado na
fuga dos atiradores
. Ao final da ação, constatou-se que três pessoas foram baleadas, resultando em dois óbitos no local (Id. 320417358, pág. 149).

O policial militar
Joel Dupim Carvalho
, também ouvido em Juízo, corroborou os relatos, mencionando que avistaram um veículo
Onix branco parado próximo ao Posto Coqueiros
, e observaram dois indivíduos armados correndo atrás de pessoas em motocicletas, efetuando disparos. Quando uma das vítimas caiu, outra correu mancando e um terceiro indivíduo correu em direção oposta, demonstrando sinais de estar ferido. Este terceiro, ao avistar a viatura, passou a atirar contra os policiais, e
evadiu-se com o auxílio do condutor do Onix branco
. A testemunha relatou ainda que havia rixa antiga entre os envolvidos, caracterizando a ação como preordenada e executada por um grupo criminoso. Ressaltou que os disparos foram direcionados aos policiais, sendo atribuída a autoria ao acusado Tafarel, pelas características físicas observadas (Id. 320417358, pág. 150).

A testemunha
Paulo Robson de Azevedo
, ouvido em juízo, declarou que presenciou a chegada de dois homens em motocicletas, dos quais apenas um conseguiu fugir. Relatou que
três pessoas estavam em um carro branco
, do qual dois indivíduos desceram
atirando contra os ocupantes das motocicletas
. Afirmou que o motorista permaneceu no veículo, e que houve intensa troca de tiros com a Polícia Militar após sua chegada (Id. 320417358, pág. 150).

De igual forma,
Jhonatas Bonvart da Silva
relatou que duas pessoas desceram de um carro branco e passaram a atirar nas vítimas, que estavam em motocicletas. Relatou ainda que presenciou um dos atiradores dizer ao outro: "vamo, vamo, termina de matar", sendo ouvido também o apelo de uma das vítimas: "o que eu fiz pra vocês?", o que reforça o caráter premeditado e direcionado do ataque (Id. 320417358, pág. 151).

A testemunha
Fernando de Almeida da Silva
confirmou que uma mulher compareceu a seu local de trabalho para adquirir uma
peça de reposição para o porta-malas de um veículo Onix
, solicitando que fosse trocada no próprio estabelecimento. Minutos depois, outro cliente entrou em contato buscando a mesma peça, revelando que já havia sido vendida. O relato aponta para tentativa de descaracterização do veículo utilizado no crime (Id. 320417358, pág. 151).

A testemunha
Dionara Daiane Campos de Souza
, irmã da vítima Christian, afirmou ter assistido às gravações dos fatos,
reconhecendo Maiki e Tafarel
como autores dos disparos. Confirmou a existência de uma rixa entre bairros envolvendo seu irmão e os acusados (Id. 320417358, pág. 151).

Por fim,
Ângela Maria Fagundes de Moraes
, mãe dos apelantes Maiki e Anderson, informou que o veículo Onix já havia sido vendido, mas que o comprador exigira a troca da peça danificada no porta-malas, tendo ela providenciado a substituição. Confessou que, após os fatos,
os próprios filhos lhe relataram envolvimento no crime
, além de declarar que seu filho Maiki era constantemente ameaçado pela vítima Christian, com quem teria compartilhado período de internação em unidade socioeducativa (Id. 320417358, pág. 151).

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, resta
inegável a existência de provas seguras e coerentes
, aptas a fundamentar a responsabilização penal dos apelantes pelos crimes de
homicídio consumado e tentado
. Assim, revela-se plenamente
fundamentada e amparada na prova dos autos a decisão dos jurados
, não se podendo falar em veredicto manifestamente contrário à evidência dos autos, motivo pelo qual
a condenação deve ser integralmente mantida
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
.
TENTATIVA
DE
FEMINICÍDIO
. MOTIVO TORPE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a condenação é manifestamente
contrária
à prova dos autos; (ii) avaliar o pleito de redimensionamento da pena. III. Razões de decidir 3.
A palavra da vítima, respaldada por laudos periciais, fotografias e depoimentos testemunhais, constitui prova suficiente para embasar a condenação, notadamente em crimes de violência doméstica. A
decisão
do Conselho de Sentença não se mostra
contrária
às provas, uma vez que optou por uma das versões trazidas a plenário e amparada no conjunto fático-probatório dos autos.
4. Havendo provas para amparar a tese acusatória, a condenação proferida pelo Conselho de Sentença deve ser respeitada, pois é o juiz natural da causa (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’).
(...)”.
(N.U 1007056-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024). –
destaquei.

Assim, frisa-se, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser
inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida
, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos.

1)

Da alegada participação de menor importância
(Anderson).

No que tange ao apelante
Anderson
, sustenta a defesa que sua contribuição para o delito
teria sido de menor importância
, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que ele não participou da execução, não planejou o crime, não forneceu armamento e tampouco incentivou a conduta do irmão. Alega-se que sua atuação teria se limitado a conduzir o veículo, em um suposto estado de pânico e surpresa, sem domínio do fato ou adesão volitiva à empreitada criminosa.

Contudo, o que se extrai dos autos é que
os jurados acolheram a tese de coautoria funcional, nos termos do quarto quesito
, reconhecendo que, embora Anderson tenha apenas conduzido o veículo, sua participação foi essencial para a concretização do crime.

As provas testemunhais e a própria dinâmica dos fatos revelam que Anderson conduziu o veículo até o local onde estavam as vítimas, permaneceu aguardando a execução dos disparos efetuados por Maiki e garantiu a evasão imediata dos executores após a ação delituosa. A alegação de que teria sido surpreendido pela conduta do irmão foi devidamente submetida ao crivo dos jurados, sendo expressamente rejeitada.

Ademais, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 29 do CP mostra-se incompatível com a conduta daquele que garante a logística de transporte e fuga em uma execução sumária, evidenciando a relevância causal e determinante da sua atuação para o sucesso da empreitada criminosa.

Cumpre ressaltar que, segundo a teoria monística adotada pelo Direito Penal brasileiro, todos os que concorrem para o crime respondem por ele na integralidade, desde que presente o liame subjetivo e a contribuição objetiva. Assim, aquele que pratica qualquer ato que viabilize a concretização do delito é responsabilizado por seus resultados.

Nesse sentido, confere-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. CLARA DIVISÃO DE TAREFAS. APOIO PARA OS EXECUTORES ATÉ O LOCAL DO CRIME E COLABORAÇÃO PARA FUGA. (...) 2. Consoante o disposto no art. 29, § 1º do CP, não se aplica a Participação de Menor Importância ao partícipe ou cúmplice no caso daquele que, comprovadamente, concorreu para a prática delitiva, com nítida divisão de tarefas, assumindo o risco do resultado da empreitada criminosa, ao indicar o paradeiro da vítima, e auxiliar os executores até o local do crime e ainda, aguardá-los para dar-lhes fuga, após a consumação do delito. (...)”.

(N.U 1004460-34.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Dessa forma, não há como reconhecer a participação de menor importância, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu, de forma inequívoca, a relevância da contribuição de Anderson para o crime, sendo, portanto, indevida a aplicação do art. 29, § 1º, do Código Penal.

2)

Do alegado homicídio privilegiado
(Maiki e Anderson).

No que se refere ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal – o chamado homicídio privilegiado, decorrente de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima –,
melhor sorte não assiste à defesa dos apelantes.

Nos termos da legislação penal, o reconhecimento do privilégio exige demonstração concreta de que o agente atuou sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após provocação injusta perpetrada pela vítima, circunstância esta inexistente no caso dos autos.

Conforme se depreende da instrução processual, inclusive do próprio interrogatório do réu Maiki, realizado por videoconferência durante a sessão do Tribunal do Júri, o acusado limitou-se a afirmar que a vítima Christian já “tinha atirado em nós dias antes” (relatório de mídias, Id. 320417872). Trata-se de narrativa genérica, não corroborada por outros elementos probatórios, tampouco capaz de demonstrar o requisito essencial da imediatidade temporal entre a provocação e a reação violenta, exigida pela norma penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que premeditação, frieza na execução e lapso temporal significativo entre a suposta provocação e o ato homicida afastam a aplicação do privilégio, justamente porque este instituto pressupõe forte carga emocional e ausência de reflexão no momento da ação, decorrente de uma provocação recente, injusta e suficientemente capaz de abalar intensamente o ânimo do agente.

Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. (...) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. (...) O reconhecimento do homicídio privilegiado exige a demonstração de que o agente atuou sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, nos termos do art. 121, § 1º, do Código Penal. (...) A aplicação do homicídio privilegiado exige a demonstração concreta de injusta provocação, violenta emoção e imediatidade temporal, sendo inviável sua incidência com base em alegações genéricas. (...)”.

(N.U 0000842-96.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026).

No presente caso, ainda que houvesse ameaças anteriores por parte da vítima – o que, inclusive, caracteriza motivo torpe, vinculado à vingança, e não privilégio –, o fato de os acusados terem saído de carro, armados, em busca das vítimas, evidencia planejamento, frieza e premeditação, circunstâncias que infirmam a espontaneidade e o caráter impulsivo inerente à violenta emoção.

Assim, os jurados, no exercício da soberania que lhes é constitucionalmente conferida, rejeitaram expressamente a tese defensiva, entendendo, com base nas provas dos autos, que não houve provocação imediata apta a justificar reação desproporcional naquele exato momento.

Por conseguinte, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo indevida a aplicação da causa de diminuição pleiteada.

3)

Das qualificadoras
.

A defesa do apelante Anderson requer, ainda, a exclusão da qualificadora relativa ao “motivo fútil”, sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos. A tese, no entanto,
não merece prosperar.

Conforme se verifica dos autos, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença –
motivo torpe
(vingança ou disputa entre grupos rivais),
perigo comum
(em razão da realização de disparos em via pública habitada) e
recurso que dificultou a defesa da vítima
(ataque surpresa, mediante emboscada, com uso de armamento superior e veículo) – encontram respaldo nos elementos de prova oral e pericial constantes do processo, não se podendo cogitar de arbitrariedade na decisão popular.

Os jurados, soberanamente, responderam afirmativamente aos quesitos correspondentes às qualificadoras, reconhecendo que o crime foi cometido:
por motivo torpe
, consistente em vingança por suposto mal anteriormente praticado pelas vítimas contra membros do grupo do qual o apelante fazia parte;
mediante meio que resultou em perigo comum
, dada a realização de diversos disparos de arma de fogo em via pública, com circulação de número indeterminado de pessoas, que efetivamente correram risco de serem atingidas;
mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas
, as quais foram surpreendidas repentinamente, sem qualquer possibilidade de se defenderem do ataque homicida.

Nesse contexto, verifica-se que o Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis apresentadas nos autos, fundada em provas técnicas e testemunhais, impondo-se a manutenção do veredito popular, em respeito à soberania constitucional dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Este é, inclusive, o entendimento consolidado deste Sodalício, no sentido de que, uma vez demonstradas as qualificadoras por prova idônea, torna-se inviável seu afastamento em sede de apelação, sob pena de indevida interferência no juízo soberano dos jurados.

Confira-se:

(...) “São legítimas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstradas por prova idônea, especialmente em homicídio praticado por membros de facção criminosa.” (...)”.

(N.U 1000618-18.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

“(...) 2. O reconhecimento de qualificadoras pelo Conselho de Sentença, quando amparado em prova idônea, não pode ser afastado por decisão judicial. (...)”.

(N.U 1004679-95.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Dessa forma, havendo nos autos prova verossímil e idônea da ocorrência das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, não há falar em decisão contrária à prova dos autos, tampouco subsiste fundamento para exclusão das referidas qualificadoras, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito recursal.

4)

Da diminuição da pena-base.

Por fim, a defesa de ambos os apelantes pleiteia a
redução da pena-base
e o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Diante da individualização da pena como princípio estruturante do sistema penal, impõe-se a análise separada da dosimetria da pena aplicada a cada um dos recorrentes, com o consequente enfrentamento específico dos argumentos apresentados pelas respectivas defesas.

Passo, pois, à análise individualizada da pena imposta a cada apelante, rebatendo os fundamentos invocados nas razões recursais.

-

Anderson Fagundes da Silva
:

No que se refere à
primeira fase da dosimetria da pena
, a defesa insurge-se contra a
valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes
, ambos considerados desfavoráveis na sentença condenatória.

Contudo, como se depreende dos autos, a magistrada sentenciante fundamentou de forma adequada a exasperação da pena-base. A
culpabilidade
foi valorada negativamente em razão da premeditação e da extrema violência empregada na execução do crime, evidenciada, entre outros elementos, pela quantidade de disparos realizados (ao menos cinco), em via pública, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta, superando o desvalor inerente ao tipo penal.

Tal compreensão, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.318), no sentido de que a premeditação pode ser validamente utilizada para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Veja-se:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E FRIEZA NA EXECUÇÃO DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.318/STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, E, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”.

(REsp n. 2.216.668/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

No tocante aos
maus antecedentes
, igualmente não assiste razão à defesa. A sentença baseou-se em condenação por fato anterior ao homicídio em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente, o que, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, é suficiente para caracterizar maus antecedentes,
verbis:

“(...) 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC e EDcl no AgRg no HC n. 411.239/SP). (...)”

(REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

No caso concreto, a quantidade de disparos em via pública, a escolha do local e do momento para a execução, bem como o planejamento prévio da emboscada, elevam a censurabilidade da conduta além do patamar ordinário, justificando a exasperação da pena-base pela culpabilidade.

Paralelamente, a certidão de antecedentes criminais comprova a existência de condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, apta a caracterizar maus antecedentes, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Dessa forma,
mostra-se escorreita a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, não havendo nulidade ou desproporcionalidade na sentença nesse ponto.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, a defesa de Anderson Fagundes da Silva
pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Entretanto, tal pleito não merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, o réu limitou-se a afirmar que apenas conduzia o veículo, alegando desconhecimento da intenção homicida dos demais envolvidos. Trata-se, portanto, de confissão qualificada ou parcial, vinculada à tese defensiva de não adesão à empreitada criminosa, a qual foi expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença.

De fato, conforme estabelece a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, pode ser reconhecida como atenuante, desde que tenha contribuído para a formação do convencimento do juízo:

Todavia, no caso concreto, a condenação de Anderson não decorreu de sua admissão de que conduzia o veículo, mas sim da prova testemunhal robusta e da dinâmica fática comprovada nos autos, que revelaram sua efetiva coautoria no crime, ao garantir a chegada e a fuga dos executores. Sua versão foi submetida ao crivo do Tribunal do Júri, sendo considerada inverossímil e afastada soberanamente pelos jurados.

Assim, ausente o nexo de contribuição relevante da confissão para o convencimento do juízo,
não há falar no reconhecimento da atenuante.

Ademais, quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, do Código Penal), este já foi devidamente rebatido em tópico próprio, não merecendo reconsideração. Reitere-se que a conduta de quem atua como piloto de fuga em crime de homicídio doloso qualificado é incompatível com a minorante, pois representa efetiva coautoria funcional, não sendo possível classificá-la como participação de somenos importância.

Nesse sentido, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao afastar ambas as causas de redução pleiteadas, aplicando a pena de forma proporcional à gravidade concreta dos crimes, que envolveram múltiplas vítimas, concurso de agentes e alto grau de reprovabilidade da conduta.

- Maiki Fagundes da Costa

No tocante ao réu Maiki Fagundes da Costa, observa-se que a dosimetria da pena seguiu os mesmos critérios de rigor adotados na sentença de Anderson, especialmente na primeira fase, em que a culpabilidade foi valorada negativamente em razão da premeditação e da extrema violência na execução do crime, circunstâncias que, conforme já analisado, excedem o desvalor típico da conduta.

Na segunda fase,
verifica-se que o juízo de origem procedeu corretamente à compensação entre a atenuante da confissão espontânea
e da menoridade relativa, de um lado, e as agravantes reconhecidas, de outro, em perfeita conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Não se vislumbra, pois, qualquer vício ou desproporcionalidade a ser reparada na fixação das penas.

A pena final, ainda que elevada, guarda absoluta correspondência com a gravidade concreta dos crimes praticados, tendo sido fixada com base em dois homicídios consumados e um homicídio tentado, todos qualificados, em contexto de concurso material, respeitando-se o sistema trifásico de individualização da pena, nos exatos termos do art. 68 do Código Penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Anderson Fagundes da Silva
e
Maiki Fagundes da Costa
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026